Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA EM SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIO DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS ALÉM DOS INFORMADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. A presunção de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, aduzida por pessoa natural, é relativa.
3. A apresentação de declaração de hipossuficiência não é nem pode ser a única maneira de se avaliar se a pessoa natural possui condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo se há fortes indícios de que o agravante percebia valores altos e além dos que informa ter como renda, o que se relaciona com o próprio mérito principal da controvérsia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.